Tribunal: TJSP
Processo: 0010276-68.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010276-68.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante GRAZIELA DE
ANDRADE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao apelo de Graziela de Andrade Oliveira, para
diminuir a pena a dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, além do pagamento de
dez (10) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, incisos III e
IV, c.c. artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, daquele mesmo
estatuto repressivo. Fica mantida no mais a respeitável sentença recorrida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010276-68.2017.8.26.0625 -Voto no
2
Voto no 47.616
Apelação Criminal no 0010276-68.2017.8.26.0625
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de TAUBATÉ
3a Vara Criminal
Apelante: GRAZIELA DE ANDRADE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
A ré foi denunciada como incursa no artigo 155, §
4o, incisos III e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90,
na forma do artigo 69, ambos do Codex, em razão de fatos ocorridos no
dia 13 de maio de 2017, por volta das 14h, na Praça Nilton Câmara Leal,
Centro, Comarca de Taubaté, quando, agindo em unidade de desígnios
com a adolescente Aline Adriana do Carmo, subtraiu, para si, o veículo
Volkswagen Gol CL, placas BHT-9266, avaliado em R$ 4.500,00 (fl. 48),
pertencente à vítima Sílvia Helena dos Santos. Ao final da instrução, a
ação foi julgada procedente, para condená-la nos termos da denúncia, à
pena total de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, além do
pagamento de 10 dias-multa, no piso, substituída a carcerária por
limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, ambas
na forma a ser definida pelo juízo da execução (fls. 145-156).
Apela da sentença a defesa, pretendendo a
absolvição da ré pelo crime de corrupção de menores. Subsidiariamente,
pleiteia o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, de forma a
evitar proibido bis in idem, fixando-se, consequentemente, a pena-base no
mínimo legal. Requer, também, a aplicação da regra do concurso formal
de infrações, a concessão da gratuidade processual e consequente
suspensão da exigibilidade das custas processuais (fls. 168-184).
Manifestação
do
Ministério
Público
às
fls.
190-196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010276-68.2017.8.26.0625 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
improvimento do recurso (fls. 206-216).
É o relatório.
Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo
e local descritas, a ré e a adolescente Aline se ajustaram para a prática do
furto.
Para tanto, visando ao sucesso da empreitada
criminosa, a adolescente ficou vigiando e dando cobertura, além de
prestar apoio moral, enquanto Graziela, de posse de uma chave mixa,
abriu o veículo e ligou a ignição. Em seguida, a adolescente entrou no
carro, e ambas saíram com o bem em direção ao bairro Água Quente.
Durante o trajeto, a ré se envolveu em um
acidente de trânsito, motivo pelo qual abandonaram o veículo e seguiram
a pé, quando foram surpreendidas por policiais militares. Indagada,
Graziela, inicialmente, negou a prática do crime, ao passo que a
adolescente a confessou, alegando que a ré lhe convidara para juntas
praticarem o furto do veículo. Posteriormente, contudo, a ré também
acabou confessando a autoria delitiva.
Nas duas oportunidades em que ouvida, a ora
apelante confessou amplamente o furto imputado. Disse que, na data dos
fatos, tinha a posse de uma chave mixa e estava com a adolescente no
Centro, sendo que ambas decidiram pegar um veículo na rua para ir ao
bairro Água Quente. Para isso, utilizou chave mixa para abrir o automóvel.
Narrou que ambas furtaram o carro e foram para a residência da
adolescente. Ao saírem do local, contudo, colidiram o veículo em um
outro; não pararam para prestar assistência, apenas seguiram o caminho.
Informou que foram abordadas por policiais quando foram atravessar uma
ponte. Praticou o delito sem nenhum motivo específico (fls. 19 e 142).
Em juízo, a vítima Sílvia Helena dos Santos disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010276-68.2017.8.26.0625 -Voto no
4
que, na data dos fatos, estava no centro da cidade com sua mãe, deixando
o veículo estacionado próximo ao “Mercadão”. Ao voltarem para o local
onde haviam deixado o carro, não o encontraram, motivo pelo qual
ligaram para a delegacia. Depois de verificarem que os policiais não
estavam a caminho, sua mãe se encaminhou ao departamento policial a
fim de efetuar o boletim de ocorrência. Encontraram o veículo depois de
algumas horas, com a frente batida, sendo que a ré e a adolescente
estavam em sua posse. O carro não possuía seguro, tendo em vista o fato
de ser um automóvel muito antigo. Informou ter gasto cerca de
R$1.500,00 para o conserto (fl. 142).
Ouvido sob o crivo do contraditório, o policial
militar Fabiano dos Santos Cursino narrou que na data dos fatos estava
em patrulhamento, momento em que foi informado acerca do furto do
veículo, bem como em relação ao acidente em que teria se envolvido. Foi
com seu companheiro ao bairro em que haviam informado que a ré e a
adolescente estariam, local em que visualizaram o veículo e ambas
próximas a ele. Procederam a abordagem, sendo que a ré negou a prática
delitiva; a adolescente, contudo, confirmou o ocorrido (fl. 142).
Nesse contexto, solução diversa daquela dada na
sentença não poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento
nos autos que autorize a absolvição da ré, tampouco traga descrédito à
versão apresentada pelos policiais e vítima ouvidos em juízo. No ponto,
não parece razoável que fossem incriminar a apelante, imputando-lhe a
autoria dos delitos, sem qualquer razão pessoal para o ato, porquanto não
se extrai dos autos qualquer motivo que o levaria a realizar falsa
acusação.
Depois, embora a confissão tenha valor relativo,
devendo ser confrontada com os demais elementos dos autos para se
aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é evidente, quando
corroborada por outros elementos do processo, mesmo aquela prestada no
inquérito mantém sua validade. Assim julgou o Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010276-68.2017.8.26.0625 -Voto no
5
“As confissões judiciais e extrajudiciais valem pela
sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que
corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ
88/371).
Também tem sido esse o entendimento desta
corte:
“Prova.
Confissão
espontânea.
Declaração
prestada em repartição policial. Relevância, principalmente quando guardar
coerência com todas as demais provas produzidas em juízo. (...) Não se
pode desprezar a confissão espontânea realizada em repartição policial,
principalmente se esta guardar coerência com todas as demais provas
produzidas em juízo” (RT 747/653).
Ou ainda:
“Prova criminal. Confissão extrajudicial. Validade,
ainda que retratada em Juízo. Harmonia com a prova colhida na instrução.
Recurso não provido. Tem valor probante a confissão extrajudicial
devidamente testemunhada se não contrariada por outras provas”. (JTJ
169/312).
Assim, no caso em tela, porque a confissão do
furto erigida foi corroborada pelos testemunhos mencionados, dessa
compatibilidade também restou certa a autoria delitiva da ré quanto aos
crimes em questão.
Da mesma forma, os elementos trazidos aos autos
evidenciaram o ajuste de vontades entre a apelante e a menor, porquanto
houve contribuição causal e o dolo de adesão, ou seja, as condutas dos
agentes convergiram finalisticamente para a subtração. Saliente-se ser
possível a divisão de tarefas na prática de um delito, mormente no furto,
pois, enquanto um agente realiza a subtração, o outro pode ser o
responsável por vigiar, como na espécie, agindo em coautoria, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010276-68.2017.8.26.0625 -Voto no
6
punida segundo a regra do artigo 29, caput, do Código Penal.
De outro lado, em que pese o entendimento deste
relator no sentido de que o crime de corrupção de menores é material,
tanto o Supremo Tribunal Federal (RHC 107760), quanto o Superior
Tribunal de Justiça (HC 135669), consideram que o crime posto no artigo
244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal e,
assim, desnecessária a demonstração de que o menor foi efetivamente
corrompido no momento dos fatos imputados:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL.
CRIME
DE
FURTO
QUALIFICADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
ALEGAÇÃO
DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA, QUANTO AO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1° DA LEI N°
2.252/54.
NATUREZA
FORMAL.
PRECEDENTES.
IMPROCEDÊNCIA. 1. O crime de corrupção de menores
é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia
do
agente
imputável.
Precedentes.
2.
Recurso ao qual se nega provimento. (STF - RHC
107760 / DF - Min. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma -
Julgamento: 28/06/2011).
Ou ainda:
PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. FURTO. CONDUTA.
CARACTERÍSTICAS
QUE
DEMONSTRAM
REPROVABILIDADE
SUFICIENTE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
NÃO
RECONHECIMENTO.
ESPECIALIDADES QUE TAMBÉM IMPEDEM, NO CASO
CONCRETO,
O
RECONHECIMENTO
DO
FURTO
PRIVILEGIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME
FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO MENOR.
(...)
6. É assente neste Superior Tribunal de Justiça, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010276-68.2017.8.26.0625 -Voto no
7
como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no
sentido de que o crime tipificado no artigo 1o da
revogada Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente, é formal, ou seja, a sua
caracterização independe de prova da efetiva e posterior
corrupção do menor.
7. Ordem denegada. (STJ - HC 135669 / RJ - Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - SEXTA TURMA -
DJe 27/08/2012).
Assim,
se
os
posicionamentos
da
Corte
Constitucional e do Tribunal da Cidadania se fazem nesse sentido, para
evitar conflitos jurisprudenciais desnecessários, é de se seguir aquela
orientação, reconhecendo-se o crime como formal e, portanto,
dispensando-se a ocorrência do resultado, razão pela qual deve o crime
incidir na espécie, como decidido em primeira instância.
De outro lado, deve ser reconhecido o concurso
formal entre o furto e o crime de corrupção de menores, tendo em vista
que praticados em ação única. Nesse sentido são as recentes decisões do
STJ:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO EM
CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES,
POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA COM
ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 70 E 71,
AMBOS
DO
CP.
PLEITO
DE
AFASTAMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA
ENTRE
OS
CRIMES
DE
ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO ENTRE OS DELITOS
DE DIVERSAS ESPÉCIES PRATICADOS MEDIANTE UMA
ÚNICA AÇÃO. DOSIMETRIA BENÉFICA AO RÉU. NÃO
APLICAÇÃO
DO
CONCURSO
MATERIAL.
RESTABELECIMENTO,
NO
PONTO,
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010276-68.2017.8.26.0625 -Voto no
8
PECUNIÁRIAS REDIMENSIONADAS. ALTERAÇÃO DA
PENA
UTILIZADA
COMO
PARÂMETRO
PARA
INCIDÊNCIA DO QUANTO DISPOSTO NO ART. 71,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
1. O Tribunal a quo desconsiderou, por completo, a incursão
do recorrido nas sanções do art. 244-B do Estatuto da Criança
e do Adolescente. Em conformidade com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o
concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de
menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em
que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os
delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da
prática do delito patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
26/2/2018) (grifamos)
(...)
(STJ, REsp: 1.719489 GO 2018/0007197-4, Relator: Ministro
Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6
Sexta Turma, Data da Publicação: DJe 04/09/2018)
Não há falar, entretanto, em bis in idem entre a
qualificadora referente ao concurso de agentes e a condenação pelo crime
do ECA, como pretende a combativa defesa. Nesse sentido o entendimento
majoritário da Corte Cidadã:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO CABÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO
MAJORADO
PRATICADO
EM
CONCURSO
COM
UM
INIMPUTÁVEL E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE
BIS
IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
BENS
JURÍDICOS
DISTINTOS.
MOMENTOS
CONSUMATIVOS
DIVERSOS.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. DUAS
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO
SUPERIOR A 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010276-68.2017.8.26.0625 -Voto no
9
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM,
DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio,
prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a
utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade.
2. Não configura bis in idem a incidência da causa de aumento
referente ao concurso de agentes no delito de roubo, seguida da
condenação pelo crime de corrupção de menores, já que são duas
condutas, autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos
distintos. Precedentes. (Grifamos)
3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para
a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" -
enunciado n. 443 da Súmula desta Corte.
4. Na hipótese, a pena não foi exasperada, na terceira fase da dosimetria,
considerando apenas a quantidade de majorantes imputadas ao paciente.
Contudo, a fundamentação utilizada não é idônea, porquanto apenas o
emprego de arma de fogo, sem outros elementos concretos, não evidencia
a necessidade de aumento em 3/8.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
redimensionar a pena do paciente.
(HC 362.726/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 4o, IV, DO CP
E 244-B DA LEI No 8.069/1990. CORRUPÇÃO DE MENORES E
FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BENS
JURÍDICOS DISTINTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO
COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010276-68.2017.8.26.0625 -Voto no
10
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça "Não
configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao
concurso de agentes no delito de roubo, seguida da condenação pelo
crime de corrupção de menores, já que são duas condutas, autônomas
e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos. Precedentes"
(HC 157.201/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015). (Grifamos)
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1646346/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe
17/03/2017)
A dosimetria aplicada, contudo, comporta reparo.
Nesse passo, mantida a pena do furto no mínimo legal, como procedido no
juízo a quo, procede-se o aumento de 1/6 na fase derradeira, em razão do
concurso formal de crimes, totalizando-se 2 anos e 4 meses de reclusão,
além do pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Correto a conversão procedida na origem, bem
como a fixação do regime aberto para o caso de descumprimento do
benefício.
Quanto às custas do processo, na forma da Lei
Estadual 11.608/03, artigo 4o, § 9o, alínea “a”, pode ser exigida do
acusado, ainda que beneficiário de assistência judiciária, devendo ser
suspensa a exigência enquanto não revelada a capacidade econômica de
solvê-las, extinguindo-se em cinco anos, nos termos do artigo 12, da Lei
1.060/50. Contudo, isso se verificará quando da execução.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao
apelo de Graziela de Andrade Oliveira, para diminuir a pena a dois (2)
anos e quatro (4) meses de reclusão, além do pagamento de dez (10) dias-
multa, no piso, como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, incisos III e IV,
c.c. artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010276-68.2017.8.26.0625 -Voto no
11
mesmo estatuto repressivo. Fica mantida no mais a respeitável sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator